Tribunal: TJDFT
Processo: 0709169-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. LEGÍTIMA. NOVA AVALIAÇÃO. REQUISITOS. ART. 873, CPC. NÃO CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de nova avaliação deve ser dotado de fundamentação idônea, capaz de levar o magistrado à dúvida fundada sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação, o que não se amolda ao presente caso. Inteligência do art. 873 do Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos, o laudo de avaliação foi realizado por oficial de justiça, contém a descrição completa do bem e teve como parâmetros o metro quadrado de imóveis semelhantes na região encontrados em sítios eletrônicos especializados de compra e venda de imóveis, bem como em consultas à imobiliárias (Método Comparativo de Avaliação).
2.1. Além da ausência de qualquer indicativo de que o valor da avaliação foi irrisório, também não restou demonstrado nenhum erro no laudo judicial ou dolo do avaliador, o que afasta a necessidade de nova avaliação. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.